Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE REPASSE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. ART. 18 E 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Indenização por Danos Materiais e Morais para compelir a parte ré a providenciar o conserto do veículo Honda CIVIC, LXS FLEX, placa JHC-9391/DF, ano 2009, adquirido pelo valor R$ 28.000,00 (vinte e oito mil), que apresentou defeito no motor vinte e nove dias após a compra. A sentença foi parcialmente procedente, condenando-a por danos materiais no valor de R$ 9.611,00 (nove mil, seiscentos e onze reais).

2. Em seu recurso a parte ré requereu a reforma da sentença tendo em vista que o contrato de venda de automóvel usado foi do tipo repasse, ou seja, sendo vendido nas condições em que se encontrava, sem garantias de peças e revisão. Informa que o veículo tem mais de 10 anos de uso, razão porque o preço negociado foi bem abaixo da tabela FIPE e que a parte autora consentiu com tais regras. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente/ré é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida/autora - consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

4. Prevê o Código de Defesa do Consumidor, conforme a norma do art. 51, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos e, IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

5. Nesse sentido, não prospera a alegação da parte ré de inexistir o dever de prestar garantia contra defeitos por ter se tratado de veículo de repasse, uma vez que não há previsão desse tipo de negociação no Código de Defesa do Consumidor.

6. Noutro giro, embora a parte ré afirme que o veículo foi vendido por um valor bem abaixo da tabela FIPE e que a parte autora tinha conhecimento de que o automóvel se tratava de venda de repasse, não há nos autos nenhum documento comprovando tais alegações. Se a venda de repasse é uma nova prática de mercado, surgindo antes de uma regulamentação que atenda aos requisitos mínimos do Código de Defesa do Consumidor, ela deve se pautar, no mínimo, pelos princípios da confiança, da boa-fé (inerente a todos os negócios jurídicos - ar. 113 do Código Civil) da equidade, da razoabilidade, da efetividade e da proteção dos interesses econômicos do consumidor, previstos em tal legislação.

7. Inexistindo culpa exclusiva da parte autora em relação ao veículo adquirido na concessionária da ré, não há possibilidade de afastar a responsabilidade desta (ré) pelo vício do produto, devendo arcar com os custos do conserto que a parte autora teve de assumir, vinte e nove dias depois da venda, em sintonia com o estabelecido no art. 18, §1o, II, e art. 26, § 3o, do CDC. Precedentes: (Acórdão 1227387, 07332344820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

8. Recurso conhecido e Não PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras dos art. 46 do CDC.